Tribunal: STF
Processo: ARE 1542905
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência (SPPREV) interpõem agravo (eDoc 20) contra a decisão (eDoc 18) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13), fundamentando-se: (i) na aplicação do enunciado 284/STF; (ii) na ausência de interesse recursal, uma vez que os consectários legais foram fixados conforme requerido pelos próprios recorrentes; e (iii) na inadmissibilidade do recurso com base na alínea 'b' do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, por não ter havido declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, sendo o referido recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 11):



    APELAÇÃO. Ação declaratória de reconhecimento de isenção de imposto de renda da pessoa física c/c repetição de indébito. Autora portadora de cegueira monocular comprovada por laudos médicos apresentados em juízo. Isenção com fundamento no disposto no artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88. Súmula nº 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Demandante que provou os fatos alegados na petição inicial. Não conhecimento do pedido de reforma da r. sentença referente à repetição de indébito e aos consectários legais realizados pela autora pois condiz com o decidido na r. sentença, assim, como não há prejuízo não há interesse de recorrer. Sentença mantida.



    RECURSO IMPROVIDO.



    Em suas razões, os recorrentes alegam que o acórdão determinou a restituição de valores em desacordo com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 810 da repercussão geral



    Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a ausência de interesse recursal, requerendo a manutenção do decisum (eDoc 15).



    É o relatório. Decido.



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o permissivo constitucional que autorizaria sua interposição, descumprindo a exigência prevista no art. 321 do Regimento Interno.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional que fundamenta sua interposição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ainda que superado o referido óbice, o recurso não prosperaria, uma vez que os recorrentes deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já expendidos no recurso extraordinário, no sentido de que a restituição dos valores contrariaria o entendimento firmado no Tema n.º 810 da repercussão geral.



     As razões recursais, portanto, revelam-se dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, o que inviabiliza o seu conhecimento, nos termos do Enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: ARE 1.352.179, de minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Rel. Min. André Mendonça, DJ de 27.10.2023; ARE 1.449.368, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



     



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes) 



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente